Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.

3. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.

4. Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.

5. Recurso conhecido e desprovido.